Tribunal: TJBA
Processo: 8025178-67.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8025178-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): NADIA RODRIGUES TEIXEIRA RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL - GFP E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E FATO GERADOR IDÊNTICOS. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. Trata-se de Ação Rescisória com pedido de medida liminar ajuizada por ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII do CPC, visando desconstituir o Acórdão proferido na Ação Ordinária nº 0328425- 29.2012.8.05.0001, originariamente proposta, pelo ora demandante, em face do Estado da Bahia, julgou improcedente o pedido de reimplantação de Gratificação de Função Policial- GFP por ser cumulativa com a Gratificação de Atividade Policial– GAP. In casu, o autor pretende desconstituir a coisa julgada, com fundamento no artigo 966 do CPC, alegando violação de supostos vícios contidos no Acórdão que julgou o mérito da causa – ao reconhecer a prescrição,violou literalmente dispositivo constitucional – art. 40, §§ 2º e 3º e ao princípio da isonomia. É cediço que a Ação Rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo uma espécie de sucedâneo recursal externo, ou seja, meio de impugnação de decisão judicial que se desenvolve em processo distinto daquele no qual a decisão impugnada foi proferida, comumente chamada de ação autônoma de impugnação. Este remédio processual é cabível somente após o trânsito em julgado sendo necessário, ainda, para a propositura da referida ação, que sejam observadas as suas hipóteses de rescindibilidade do art. 966 do CPC. Da análise do dispositivo do decisum objurgado verifica-se que inexiste qualquer violação legal, tendo em vista que a prescrição alegada, trata-se tão somente do quinquênio anterior previsto na Sumula 85 do STJ. Na presente hipótese, o requerente postulou em Juízo reinclusão da Gratificação de função Policial Militar - GFPM sob o argumento de que a gratificação fora excluída de forma ilegal, a partir da edição da Lei estadual 7.145/97, que institui a Gratificação de Atividade Policial– GAP. O acórdão objurgado deu interpretação a legislação Estadual nº 7.145/97 à luz das disposições constitucionais, especialmente acerca da impossibilidade de acumulação de vantagens previstas no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. De forma que inexiste qualquer ofensa ao artigo 40, §§ 2º e 3º’, da Constituição Federal e nem ao princípio da isonomia, vez que a gratificação da atividade policial foi criada com o objetivo de compensar os riscos inerentes ao indistinto exercício da função, sendo estendida a todos os militares. Quanto à alegação de violação ao 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, esta alegação é desacompanhada de fundamentação apta a lhe conferir verossimilhança, tendo em vista que vez que o acódão buscou aplicar as regras constitucionais e infraconstitucional atinentes à espécie, ao aplicar as regras vigentes da Lei Estadual n. 7.145/1997, apenas substituiu a percepção da Gratificação de Função PM pela Gratificação de Atividade Policial. De outro modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo possível a sua modificação desde que preservada a irredutibilidade dos proventos; "o legislador tem a prerrogativa de alterar a sistemática remuneratória do servidor público – extinguindo, modificando ou instituindo vantagem ou gratificação – respeitando-se, contudo, o valor nominal percebido, inexistindo, por seu turno, direito adquirido a regime jurídico" (STJ, RMS 44.954/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/05/2014, DJe 17/06/2014). Nestas condições, concluo que inexiste qualquer vício de legalidade no julgado rescindendo, tendo em vista que foi fundamentado adequadamente com a subsunção dos fatos apresentados às normas que regem a matéria e em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8025178-67.2018.8.05.0000, proposta por ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA em face o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, mantendo-se o Acórdão objurgado, nos termos do voto desta Relatora.